Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-79.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800868-79.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: IDENILDA PESSOA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PROFESSOR MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao desprover agravo interno, manteve decisão monocrática reformadora da sentença de procedência em ação ordinária. A sentença reconhecera o direito da embargante ao adicional de titularidade de 10%, com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, conforme art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A embargante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alegou omissões no julgado relativas à aplicação da LDB, à inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF, à hierarquia entre as leis municipais, à necessidade de processo administrativo para a supressão da vantagem e à aplicação da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise dos arts. 1º e 67, IV, da LDB e do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019; (ii) verificar se houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF ao caso; (iii) examinar se o acórdão deixou de enfrentar a prevalência da Lei Municipal nº 269/2019 sobre o RJU; (iv) apurar se foi omitida a análise sobre a exigência de processo administrativo para a supressão do adicional; e (v) avaliar se o acórdão ignorou a aplicação do art. 1º, §1º, da LINDB quanto à necessidade de transição normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscutir fundamentos jurídicos já enfrentados.

4.

A análise do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019, em conjunto com o art. 74 do RJU (Lei nº 089/1999), foi realizada de forma sistemática pelo acórdão embargado, que concluiu pela limitação do adicional de titularidade aos servidores de nível superior, afastando, assim, a tese de concessão ampla da vantagem.

5.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF foi expressamente abordada no acórdão, que entendeu pela sua pertinência ao caso concreto, ao vedar, por via reflexa, a concessão de vantagem típica de cargo de nível superior a servidor de nível médio, sob pena de ascensão funcional inconstitucional.

6.

O acórdão analisou a relação entre o PCCR (Lei nº 269/2019) e o RJU, concluindo pela prevalência do entendimento que restringe o adicional de titularidade a cargos de nível superior, com base em alteração legislativa posterior (Lei nº 281/2020), não havendo omissão, mas sim juízo de valor sobre a aplicação normativa.

7.

A questão da exigência de processo administrativo foi enfrentada com base nas Súmulas nº 346 e 473 do STF, firmando-se a tese de que é legítima a supressão unilateral pela Administração de vantagem manifestamente ilegal, sem necessidade de procedimento formal prévio.

8.

A alegação de omissão quanto à aplicação da LINDB foi afastada, uma vez que, embora o acórdão não tenha citado expressamente o art. 1º, §1º, a matéria atinente à segurança jurídica foi tratada e resolvida à luz do poder-dever de autotutela da Administração Pública.

9.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento para fins recursais, ainda que o acórdão não tenha feito menção expressa aos dispositivos indicados, uma vez opostos os embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, desde que as questões essenciais à controvérsia tenham sido enfrentadas.

2.

Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão.

3.

É legítima a cessação unilateral de vantagem manifestamente ilegal pela Administração Pública, independentemente de processo administrativo formal, nos termos das Súmulas nº 346 e 473 do STF.

4.

Considera-se presente o prequestionamento para fins recursais com a mera oposição dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV, e art. 37, II e caput; LDB (Lei nº 9.394/1996), arts. 1º e 67, IV; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; Lei nº 13.655/2018 (LINDB), art. 1º, §1º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; STJ, EDcl no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800878-26.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 06/10/2025 a 14/10/2025
,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto por IDENILDA PESSOA PEREIRA contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Terra Santa, reformando a sentença de procedência proferida em ação ordinária que reconhecia o direito da agravante à percepção do adicional de titularidade de 10% (dez por cento), com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), sustenta que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional, que a supressão do benefício foi ilegal por ausência de processo administrativo e que a interpretação do art. 74 do RJU é equivocada.

O Município de Terra Santa, por sua vez, defende a legalidade da supressão do adicional, argumentando que a legislação municipal restringe o benefício a servidores de nível superior, que a concessão a servidores de nível médio configuraria ascensão funcional indevida (Súmula Vinculante nº 43 do STF) e que a Administração pode anular atos ilegais com base na autotutela, sem a necessidade de processo administrativo formal para a supressão de vantagem manifestamente ilegal.

O acórdão embargado, proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conheceu e desproveu o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática. Contra este acórdão, Idenilda Pessoa Pereira opôs Embargos de Declaração, alegando omissões quanto à aplicação da LDB, inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43, prevalência da Lei nº 269/2019 sobre o RJU, exigência de processo administrativo para supressão de vantagem e aplicação da LINDB, com finalidade de prequestionamento.

O Município de Terra Santa apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugnando pela sua rejeição, sob o argumento de que o acórdão não possui vícios e que os embargos têm nítido caráter de inconformismo, buscando rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Passo ao voto.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A decisão embargada, possui a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença de procedência em ação ordinária que reconhecera o direito à percepção de adicional de titularidade de 10%, com base em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alega que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal aplicável (Lei nº 089/1999 e Lei nº 269/2019) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, não havendo previsão para sua extensão a cargos de nível médio, como o de Professor Nível I.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico local confirma que o ingresso no cargo da agravante se dá com ensino médio magistério, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem, cuja natureza remuneratória não afasta o requisito de escolaridade superior previsto na norma.

A concessão da vantagem a servidor de nível médio implicaria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao configurar ascensão funcional sem concurso público específico.

A Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício indevido, ainda que já tenha sido pago anteriormente.

A ausência de processo administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, quando se trata de vantagem manifestamente ilegal.

Precedentes desta Corte reafirmam que a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio é ilegal, ainda que haja titulação acadêmica superior, quando a norma condiciona expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de titularidade a servidor municipal exige previsão legal expressa e é restrita aos cargos de provimento efetivo de nível superior.

Não há direito adquirido à continuidade de vantagem remuneratória indevidamente concedida, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração Pública com fundamento na autotutela.

A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão de vantagem ilegal, quando não há previsão legal para sua manutenção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e caput; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0800878-26.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800862-72.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

A embargante alega a existência de diversas omissões e contradições no acórdão, buscando a manifestação expressa sobre dispositivos legais e teses jurídicas que, em sua visão, não foram devidamente enfrentadas. Analiso cada uma das supostas omissões:

2.1. DA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 1º E 67, IV, DA LEI Nº 9.394/1996 (LDB) E ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 269/2019 (PCCR)

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar a aplicação dos artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR), que dispõem sobre a valorização dos profissionais da educação e a progressão funcional baseada na titulação. Argumenta que o art. 68 do PCCR garante o adicional de titularidade aos profissionais do magistério municipal com base em sua formação acadêmica, sem distinção de nível de escolaridade do cargo.

Contudo, o acórdão embargado, ao analisar a questão do adicional de titularidade, fundamentou sua decisão na interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal, em especial do art. 74 da Lei nº 089/1999 (Regime Jurídico Único), que restringe a concessão do adicional a servidores que ocupem cargo de provimento efetivo de nível superior. Embora não tenha havido menção expressa a todos os dispositivos da LDB ou ao art. 68 do PCCR de forma isolada, a tese central da embargante – a de que o adicional seria devido independentemente do nível do cargo – foi diretamente enfrentada e rechaçada pelo Colegiado.

A decisão considerou que o cargo de Professor Nível I, ocupado pela embargante, não exige formação superior para ingresso, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem.

Vejamos:

“O cerne da controvérsia reside em saber se a agravante, embora investida em cargo de nível médio, faz jus ao adicional de titularidade por possuir pós-graduação lato sensu, conforme dispõe o art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

A decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência pacífica no sentido da inviabilidade da concessão de vantagem pecuniária vinculada à formação superior a servidor que ocupa cargo de nível médio, como é o caso da autora, professora municipal admitida no cargo de Professor Nível I, cujo ingresso se dá com habilitação em ensino médio, modalidade magistério.”

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a existência de litigiosidade sobre os valores objeto do pedido de alvará judicial, reputando inadequado o procedimento de jurisdição voluntária para a hipótese. A parte embargante sustenta omissão quanto a fatos que demonstrariam inexistência de controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise de alegações fáticas que, segundo a parte embargante, afastariam a existência de litígio e permitiriam a expedição de alvará judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao caso, assentando a existência de litigiosidade no pedido formulado.

5. A oposição dos embargos, sob o argumento de omissão, revela, na realidade, mero inconformismo com o conteúdo da decisão, não sendo os aclaratórios meio adequado para rediscutir o julgado.

6.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos necessários à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015. 2.
Não configura omissão o fato de o julgador deixar de enfrentar, de modo específico, todos os argumentos trazidos pelas partes, se enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 13512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 816077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17/12/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004786-76.2012.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

2.2. DA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não distinguir o adicional de titularidade (vantagem remuneratória) da ascensão funcional (provimento derivado de cargo), defendendo a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do STF ao caso concreto.

Sustenta que o adicional não implica investidura em novo cargo, mas apenas pagamento de vantagem remuneratória acessória, vinculada à titulação acadêmica.

O acórdão, ao contrário do que alega a embargante, abordou expressamente a Súmula Vinculante nº 43 do STF, vejamos:

“A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante nº 43, é clara ao afirmar que:

‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.’

Tal entendimento visa coibir formas indiretas de ascensão funcional, como no caso em análise, em que a concessão de adicional destinado a cargos de nível superior seria estendida a servidores de nível médio, em descompasso com a norma legal vigente e com o princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.”

Portanto, não houve omissão, mas sim uma interpretação diversa daquela pretendida pela embargante sobre a aplicabilidade da referida súmula.

2.3. DA OMISSÃO QUANTO À PREVALÊNCIA DA LEI Nº 269/2019 (PCCR) SOBRE O RJU (LEI Nº 089/1999) E A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

A embargante argumenta que o acórdão não enfrentou a tese da especialidade da Lei nº 269/2019 (PCCR) sobre a Lei nº 089/1999 (RJU), especialmente considerando que o art. 68 do PCCR foi instituído antes da alteração do art. 74 do RJU pela Lei nº 299/2020.

Alega que a nova redação do art. 74 do RJU não pode retroativamente restringir o direito previsto no art. 68 do PCCR, sob pena de violar a segurança jurídica e o princípio da especialidade normativa.

O acórdão, ao fundamentar sua decisão, explicitou que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal, em especial do art. 74 do RJU, restringe o adicional de escolaridade a servidores efetivos de nível superior. Mencionou, inclusive, que a referida norma foi posteriormente alterada pela Lei nº 281/2020 (e não 299/2020, como mencionado pela embargante), reforçando tal vedação.

Vejamos:

“A agravante sustenta que o adicional de titularidade não exige, para sua concessão, que o servidor esteja vinculado a cargo de nível superior, e que a norma municipal não faz essa distinção. Argumenta ainda que já recebe gratificação por graduação (art. 65 da mesma lei), o que demonstraria a possibilidade de cumulação de vantagens acadêmicas.

Entretanto, a decisão agravada firmou-se na interpretação sistemática do ordenamento jurídico municipal, em especial do art. 74 da Lei nº 089/1999 (Regime Jurídico Único), o qual restringe o adicional de escolaridade a servidores efetivos de nível superior. A referida norma foi posteriormente alterada pela Lei nº 281/2020, reforçando tal vedação.”

A questão da hierarquia e da aplicação das leis foi resolvida pela prevalência da interpretação que restringe o benefício aos cargos de nível superior, não havendo omissão a ser sanada, mas sim discordância quanto ao resultado interpretativo.

2.4. DA OMISSÃO QUANTO À EXIGÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA SUPRESSÃO DE VANTAGEM

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao reconhecer a legitimidade da supressão do adicional sem processo administrativo, desconsiderando os fundamentos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CF/88).

O acórdão, ao abordar este ponto, afirmou que a Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, e que não há direito adquirido à manutenção de benefício indevido.

Vejamos:

“A agravante também sustenta violação à segurança jurídica em razão da concessão prévia do adicional, entre 2020 e 2021. Contudo, conforme consolidado pelo STF nas Súmulas nº 346 e 473, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, sem que disso decorra direito adquirido à manutenção de vantagem indevida.

Súmula n. 346 do STF

Enunciado

ADMINISTRATIVO

A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

Súmula n. 473 do STF

Enunciado

ADMINISTRATIVO

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Portanto, a decisão do Colegiado enfrentou a questão da necessidade de processo administrativo, concluindo pela sua desnecessidade em casos de supressão de vantagem manifestamente ilegal, com base na autotutela administrativa. Não há omissão, mas sim uma tese jurídica adotada pelo julgado que diverge da pretensão da embargante.

2.5. DA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LINDB (ART. 1º, §1º)

A embargante alega que o acórdão não considerou que a interpretação das normas administrativas deve levar em conta as consequências práticas, conforme dispõe o art. 1º, §1º da LINDB, que trata da necessidade de prever regime de transição em caso de imposição de novo dever ou interpretação nova sobre norma de conteúdo indeterminado.

O acórdão não fez menção expressa ao art. 1º, §1º da LINDB. No entanto, a tese da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que subjaz ao argumento da embargante, foi analisada e rechaçada pelo Colegiado ao aplicar as Súmulas nº 346 e 473 do STF.

A decisão considerou que a supressão de vantagem indevidamente concedida configura exercício legítimo do poder de autotutela da Administração Pública, não gerando direito adquirido.

Embora a LINDB traga importantes diretrizes para a interpretação e aplicação do direito público, a ausência de menção expressa a um dispositivo específico não configura, por si só, omissão passível de embargos, especialmente quando a questão de fundo (segurança jurídica e boa-fé) foi abordada e resolvida sob outra ótica jurídica.

A decisão do Colegiado não se baseou em uma "nova interpretação sobre norma de conteúdo indeterminado", mas sim na aplicação de normas e súmulas já consolidadas para o caso concreto.

3. DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, o embargante sustenta a necessidade de prequestionamento da matéria, com a finalidade de viabilizar a interposição de recursos especial e extraordinário. Sobre o tema, o CPC, em seu artigo 1.025, prevê o chamado “prequestionamento ficto”, pelo qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que embasariam a interposição desses recursos, mesmo que não haja menção expressa aos dispositivos legais nos embargos de declaração.

Portanto, ainda que o acórdão não faça referência explícita aos dispositivos indicados pelo embargante, o requisito do prequestionamento encontra-se atendido pela simples interposição dos embargos declaratórios, nos termos da legislação processual.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 06 de outubro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/10/2025